Tribunal: TJES
Processo: 0005562-86.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005562-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN TIAGO DOS REIS FREDERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR.

ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR, E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.

CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE
NÃO CARACTERIZADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRECEDENTES.

Mérito
.
Pretensão de
ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS.
VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
PENA-BASE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.
ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
I
NVIABILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTUM
DE REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA A ESCOLHA DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PERCENTUAL MANTIDO.
PENA DE MULTA
. REDIMENSIONADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

PRETENSÃO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
ANÁLISE DE

COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

A defesa pretende
a
declaração d
a
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação
,
a
o argumento de que foram obtidas
a

partir de busca

domiciliar, realizada ilegalmente.
Contudo
,
a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que,
a

prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a
s buscas,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva,
como no caso. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:

2.1.
O
s depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, são coerentes, entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o
auto de apreensão e o laudo pericia
l
,

sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
Precedente do STJ.

2.
2
.
O
p
edido
de
fixação da pena-base no mínimo legal
não merece provimento,
considerando que

o
Ju
iz
,
atent
o
às diretrizes do
s
art
igos
59 do Código Penal, e 42
da
Lei de Drogas
, considerou
a
quantidade e natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s, para elevar
a sanção inicial do delito
de tráfico de drogas,

em patamar que não se mostrou desarrazoado.

2.3.

O
S
TJ

firm
ou o
entendimento de que,
dado que
o legislador não estabeleceu, especificamente, os parâmetros para a escolha da fração de redução
da pena, relativa ao
tráfico

privilegiado,
d
evem ser consideradas, para orientar o cálculo da
m
inorante, as circunstâncias judiciais previstas no art.
59
do
Código Penal,
e, especialmente, o disposto no art.
42
da
Lei de Drogas
.
Por conseguinte,
não
há
ilegalidade
a ser sanada
,
pois o Magistrado indicou ter valorado a primariedade do réu, para escolha d
a
fração
intermediária
de 1
/3
(
um
terço)
, pela incidência
do tráfico privilegiado,
e consequente fixação da pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2.4.

A
multa

deve ser redimensionad
a
,
para o patamar de
467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa,
sanção
proporcional à pena
privativa de liberdade,
e fundamentação externada, nas três fases da dosimetria da pena.

2.5.
A
orientação jurisprudencial do STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
.

2.6.
A

condenação em custas processuais decorre da determinação legal, contida no artigo 804 do CPP, e a possibilidade, ou não, do seu adimplemento,
deve
ser discutida no Juízo da Execução Penal.
Precedente do TJES.

3
.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
DO,
apenas para redimensionar a pena de multa,
para o patamar de
467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa,
à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005562-86.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN TIAGO DOS REIS FREDERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
, interposta por
JEAN TIAGO DOS REIS FREDERICO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Cariacica
/E
S
(fls.
124/130
),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena
de
0
4
(
quatro
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto, e
pagamento de
700 (setecentos) d
ias-multa,
à razão mínima.

H
á
preliminar
,
suscitada pela Defensoria
Pública Estadual
,
que passo a examinar.

-
Preliminar
de
ilicitude
da busca domiciliar,
e nulidade das provas derivadas

-

A defesa pretende, inicialmente,
a
declaração d
a
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação
, argument
ando
que
teriam sido o
btidas,
a

partir de busca domiciliar, realizada ilegalmente.

Contudo
,
a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que,
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a
s
buscas pessoal e domiciliar,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Nessa direção, cito
precedente
s
:
STJ.

AgRg no HC 720471SP,
2022/0023872-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Julgamento: 22/02/2022,
T5, DJe 24/02/2022;
e
STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento: 21/03/2022,

1T
, D
Je
: 25/03/2022.

E na hipótese, a conclusão que se impõe é a de
que não houve irregularidade
s
na abordagem policial, posto que, efetuada em razão da fundada suspeita do estado de flagrância d
o
crime de
tráfico de drogas,

confirmad
o
pela apreensão de
expressiva quantidade de
entorpecentes.

D
esta feit
a,
a
usente
s
prova
s
de nulidade
da abordagem
e busca
policial
,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a
defesa
postula
:

(1.)
a

absolvição
,
ante a fragilidade probatória, ou

(2.)

o

redimensionamento da pena-base
para o
mínimo lega
l;

(3.)

a

aplicação
da fração máxima de diminuição, relativa ao
tráfico privilegiado;

(4.)

o direito de
recorrer em liberdade,
e

(5.)
e
a

isenção
d
o
pagamento das custas processuais
.

Sobre o
s fa
tos,
colhe-se dos autos que,
na noite de
25/08/2022
, policiais
militares em patrulhamento n
a Rua da Floresta, bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, região conhecida como de intenso tráfico de drogas,
avistaram
JEAN TIAGO DOS REIS FREDERICO caminhando pela via,
conhecida como ponto de intenso tráfico de drogas
.

Cons
ta que, a
o
receber ordem de parada, JEAN TIAGO empreendeu fuga,
dispensando uma sacola, que trazia consigo,

razão pela qual
fo
i
perseguido e,
posteriormente,
detido,
no interior de imóvel, de
propriedade de terceiros,
na posse de
01 (
uma
)
mochila, contendo 1.207 (um mil, duzentas e sete) buchas de maconha, e 01 (uma) balança de precisão.

Interrogado,
JEAN TIAGO

negou
a prática do crime de tráfico de drogas

(fl
s
.
11/
12
e mídia de fl.
1
10
).

Passo a enfrentar
as teses recursais
.

Quanto
ao pedido
de
absolvição,
não vejo como
prover
o recurso,
já que a
materialidade

restou

com
provada pelo
boletim de ocorrência unificado nº 48713188 (fls. 14/17),
a
uto de
a
preensão
(fl.
18
),

auto de
constatação
provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 19),

e
laudo químico
t
oxicológico
(fl.
90
)
.

A

autoria

também restou
fartamente
demonstrada,
em especial,
pelo
teor das declarações
dos

policia
i
s
militares,
Laykia Katsuki Seles, e Jonatas Lube Gonçalves
,
colhida
s na fase extrajudicial,
e r
atificad
a
s em
J
uízo
(
fls.
0
7/
10,

e
mídia
de
fl.
1
10
).

Os policiais i
ndica
ram
que, o ora recorrente,
era
apontado como “gerente do
tráfico”
na região,
e que,

ao perceber a aproximação da guarnição, JEAN empreendeu fuga, e invadiu a residência, onde foi preso, na posse de entorpecentes.

N
ão há provas no sentido de que os milicianos,

responsáveis pela
prisão em flagrante,
e apreensão d
as drogas
,
almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais
depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial o
auto de apreensão (fls.
18
), e
o
l
audo químico
t
oxicológico
(fl.
90
)
.

Outrossim
, nos termos da orientação jurisprudencial
sedimentada na
s Cortes Superiores
, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Desse modo,
estando fartamente demonstrada a autoria e
a
materialidade
,

n
ão
h
á
como

acolher
o pedido de absolvição
.

Indo adiante,

a defesa postula pela
revisão da dosimetria.

Sobre a
pena-base
,
sua fixação
é que
stão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E
na hipótese,

o

Magistrad
o
sentenciante,
atent
o

às diretrizes do

art.

42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade
e
a

natureza

do
s

entorpecente
s
apreendido
s,
para elevar
a
sanção inicial
,
em
0
2 (dois) anos
de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa,
acima do
s
mínimo
s
lega
is.

T
endo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, ao
crime de tráfico de drogas
(
0
5 a 15 anos
de reclusão, e 500 a 1.500 dias-multa
1
), não se mostra desarrazoado o aumento, operado pel
o
M
agistrad
o
.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Com relação à diminuição da pena, relativa ao
tráfico privilegiado
,
o
Superior Tribunal
de Justiça
firm
ou o
entendimento de que,
dado que
o legislador não estabeleceu, especificamente, os parâmetros para a escolha da fração de redução,
d
evem ser consideradas, para orientar o cálculo da
m
inorante, as circunstâncias judiciais previstas no art.
59
do
Código Penal,
e, especialmente, o disposto no art.
42
da
Lei de Drogas
.

Por conseguinte,
não
há
ilegalidade
a ser sanada
,
pois o Magistrado indicou ter valorado a primariedade do réu, para escolha d
a
fração
intermediária
de 1
/3
(
um
terço)
, pela incidência da causa especial de diminuição
do tráfico privilegiado,
e consequente fixação da pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por outro lado,
no que
diz respeito ao número de dias-multa,
deve ser redimensionado, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Assim, fica a multa redimensionada, para o patamar de
467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa,

sendo tal
sanção
proporcional à pena
privativa de liberdade,
e também à fundamentação externada, nas três fases da dosimetria da pena.

Avançando,
n
ão
comporta acolhimento, o p
edido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
considerando que,
a
orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
.

A última tese do recurso se refere à
pretensão de
isenção d
o
pagamento das custas processuais.

O pleito

nã
o
merece acolhimento, eis que, a condenação em custas processuais, decorre da
determinação legal, contida no artigo 804 do CPP, e a possibilidade, ou não, do seu adimplemento,
deverá
ser discutida no Juízo da Execução Penal
(TJES. APCr 0015995-12.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/08/2022; DJ
e:
25/08/2022).

DISPOSITIVO:

F
i
rmado
em todo o
exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para redimensionar a pena de multa,
para o patamar de
467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator para dar parcial provimento ao recurso.